Tribunal: TJSP
Processo: 1006701-57.2021.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos ajuizada. Supostos danos causados pela oscilação e/ou pico da rede de energia elétrica. Sub-rogação. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Laudo pericial unilateral. Equipamentos danificados não preservados para possibilitar a perícia técnica judicial. Ônus da prova da Seguradora não afastado do caso concreto. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos ajuizada. Supostos danos causados pela oscilação e/ou pico da rede de energia elétrica. Sub-rogação. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Laudo pericial unilateral. Equipamentos danificados não preservados para possibilitar a perícia técnica judicial. Ônus da prova da Seguradora não afastado do caso concreto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.